Tribunal: TJSP
Processo: 1002750-03.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do trabalho – Montador/Ajudante Geral – Doença ocupacional (LER/DORT) – Membros superiores (ombros) – Pretensão de concessão de auxílio-acidente – Perícia renovada em Segundo Grau – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Conversão dos benefícios dos auxílios-doença previdenciários percebidos pelo autor nos homônimos

Ementa:
Acidente do trabalho – Montador/Ajudante Geral – Doença ocupacional (LER/DORT) – Membros superiores (ombros) – Pretensão de concessão de auxílio-acidente – Perícia renovada em Segundo Grau – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Conversão dos benefícios dos auxílios-doença previdenciários percebidos pelo autor nos homônimos acidentários determinados no julgado a quo que não foram objeto da pretensão inicial – Julgamento extra petita configurado, no particular – Limites da lide que devem ser respeitados - Conversão determinada no r. decisum afastada nesse ponto específico - Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir do marco inicial do benefício, posto que posterior à citação apurados mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser mantidos em valor certo, excepcionalmente – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002750-03.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
LEDSON DA SILVA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso voluntário
autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002750-03.2017.8.26.0053 -Voto no 14.389
2
VOTO No: 14.389
APELAÇÃO No: 1002750-03.2017.8.26.0053.
COMARCA: CAPITAL 4a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
RECURSO: EX OFFICIO
APELANTE: INSS
APELADO: LEDSON DA SILVA RIBEIRO
Acidente do trabalho
Montador/Ajudante Geral
Doença
ocupacional (LER/DORT)
Membros superiores (ombros)

Pretensão de concessão de auxílio-acidente Perícia renovada em
Segundo Grau Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo -
Redução parcial e permanente da capacidade laborativa

Conversão dos benefícios dos auxílios-doença previdenciários
percebidos pelo autor nos homônimos acidentários determinados
no julgado a quo que não foram objeto da pretensão inicial
Julgamento extra petita configurado, no particular Limites da
lide que devem ser respeitados - Conversão determinada no r.
decisum afastada nesse ponto específico - Auxílio-acidente na
forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia
subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que
vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862)
Juros de mora devidos a partir do marco inicial do benefício,
posto que posterior à citação apurados mês a mês, de forma
decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém
apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem
ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-
DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos
Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser mantidos em valor certo,
excepcionalmente Sentença sujeita ao reexame necessário -
Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o
recurso oficial.
A r. sentença de fls. 164/169, proferida nos autos da ação acidentária
proposta por Ledson da Silva Ribeiro em face do INSS, julgou procedente o pedido para
conceder, em favor do autor, o benefício do auxílio-acidente de 50%, a partir do dia
seguinte ao da última alta médica (01/08/2017), mais abono anual, convertendo todos os
benefícios previdenciários percebidos pelo segurado em seus homônimos acidentários e
determinando a submissão do infortunado ao programa de reabilitação profissional, se
viável, com os atrasados acrescidos dos juros de mora, conforme delineado no julgado e de
honorários advocatícios de sucumbência em valor certo de R$ 1.000,00, observado o art.
85 do CPC/2015.
Inconformado recorre o INSS (fls. 172/179), buscando a reforma do
julgado. Sustenta que o nexo causal não está comprovado. Argumenta que não houve
emissão de CAT e que os benefícios concedidos ao autor foram todos de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002750-03.2017.8.26.0053 -Voto no 14.389
3
previdenciária. Aduz que os depoimentos das testemunhas não possuem caráter técnico e,
portanto, não podem ser tomados como prova hábil a comprovar o nexo causal,
principalmente sem se tratando de doença ocupacional. Refere que a LER/DORT é
patologia temporária e que pode ser tratada. Busca, subsidiariamente, a alteração do marco
inicial do benefício para a data do diagnóstico, ou seja, o dia da audiência de instrução ou a
data da juntada do laudo. Questiona os índices de correção monetária adotados. Por fim,
requer o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas.
Houve interposição de recurso oficial.
Em Sessão de Julgamento anterior, a Turma Julgadora houve por bem
em determinar a conversão do julgamento em diligência para juntada de documentos e
renovação da inspeção médica (Acórdão de fls. 193/198).
Informes do empregador a fls. 218/282.
Laudo pericial atual a fls. 284/294.
Manifestou-se a autoria favoravelmente ao parecer pericial a fls. 300.
O INSS trouxe aos autos o extrato do CNIS a fls. 302/311.
Decorreu in albis o prazo para manifestação da autarquia sobre as
provas acrescidas.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório
A pretensão inicial do autor lança base no argumento de que
exercendo a função de montador, admitido no ano de 1996, pela empregadora Nakata
Automotivos, conforme indicado na exordial, passou a sofrer com as patologias nos
membros superiores diagnosticadas nos exames e relatórios médicos juntados. Alega que
foi afastado do trabalho. Pretende a concessão de auxílio-acidente e demais consectários.
Determinou-se a emenda da inicial para esclarecimentos, uma vez que
o registro da CTPS, cuja cópia instruiu a inicial, indica que o autor foi admitido para a
função de ajudante geral pela empresa Affinia Automotiva Ltda.
A inicial foi emendada (fls. 79), comprovando o autor que a empresa
Nakata Automotiva alterou sua razão social para Affinia Automotiva Ltda, conforme
documentos de fls. 80/85.
Observo que a ação foi ajuizada em 25/01/2017 e o INSS,
regularmente citado, apresentou contestação.
Laudo pericial a fls. 92/107.
Informes previdenciários a fls. 116/119, sendo certo que o autor
percebeu auxílios-doença previdenciários NB 31/609.659.583-2, de 13/02/2015 a
24/09/2016 e NB 31/617.781.636-7, de 12/03/2017 a 31/07/2017 (este último benefício,
deferido e cessado, administrativamente, no curso da demanda), em razão dos males nos
ombros diagnosticados.
Duas testemunhas arroladas pelo autor foram ouvidas em audiência
(Termo de Audiência de fls. 143/144 e 152/153).
Alegações finais foram apresentadas.
Sobreveio a r. sentença de procedência (fls. 164/169).
A Turma Julgadora, no V. Acórdão anterior, considerando a
deficiência do laudo pericial elaborado em primeiro grau, uma vez que, não foi conclusivo
no que diz respeito ao nexo causal, houve por bem em determinar a conversão do
julgamento em diligência para juntada de novos documentos e renovação da inspeção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002750-03.2017.8.26.0053 -Voto no 14.389
4
médica.
Pois bem.
De fato, os depoimentos das testemunhas colhidos em audiências (fls.
143/144 e 152/153), realizadas sob o crivo do contraditório e ampla defesa corroboram a
tese da autoria no que toca à condição existente no ambiente de trabalho.
Os informes do empregador juntados a fls. 218/282 descrevem as
funções exercidas pelo autor durante o pacto laboral narrado na inicial.
O extrato do CNIS de fls. 302/311 comprova a narrativa do autor
relativamente ao período do vínculo empregatício.
Realizada a perícia em segundo grau (laudo de fls. 284/294), o perito
de confiança desta Corte, ao exame físico e clínico dos membros afetados, atestou que
encontrou alterações da capacidade funcional nos ombros do autor, esclarecendo que foi
operado duas vezes no lado esquerdo e uma no direito, informando exercer atividade
compatível desde 2017. Constatou o experto que tais alterações “impedem que o autor
volte a trabalhar em atividades que exijam grande sobrecarga em ombros, mas não
impede o desempenho de atividades mais leves, e sem sobrecargas em ombros, não
havendo portanto invalidez, mas apenas redução parcial de sua capacidade de trabalho,
já estando já readaptado para atividades compatíveis”. Relativamente ao liame
ocupacional, o perito afirmou ser possível admitir a concausa, pela análise de todos os
elementos constantes do processo (fls. 290).
Concluiu, o perito nomeado por esta Câmara, pela existência de
“incapacidade parcial e permanente decorrente de patologia relacionada ao trabalho em
ombros” (fls. 294).
O laudo pericial renovado nesta instância é seguro e convincente e não
foi contrariado por outra prova técnico-científica.
Aliás, o INSS quedou inerte e não impugnou a prova acrescida.
Note-se que o depoimento das testemunhas colhido em primeiro grau,
somados aos informes do empregador e do ente autárquico trazidos ao processo serviram
de base para que o perito pudesse relacionar as doenças ao trabalho exercido pelo obreiro,
ao menos por concausa.
Afirme-se que há notícia de que o obreiro foi readaptado para função
compatível ao grau de deficiência.
Os elementos do processo, portanto, são convincentes e corroboram a
tese da autoria, sendo, desse modo, o caso de deferir em favor do segurado a indenização
infortunística.
Todavia, tenho que a sentença a quo, na parte em que determinou a
conversão dos auxílios-doença previdenciários percebidos nos homônimos acidentários,
padece de vício do julgamento extra petita, uma vez que, somente nesse ponto,
desrespeitou os limites da lide.
É que não há pedido da autoria de conversão dos benefícios
previdenciários percebidos no correspondente acidentário.
Assim, nesse particular, o julgamento foi além do pedido, devendo
ser afastada a conversão das naturezas dos benefícios determinada no r. decisum
reexaminado.
Por conseguinte, diante das provas realizadas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, tem-se que merecia mesmo procedência a pretensão
inicial da autoria, mas somente para preservar a concessão do auxílio-acidente.
Outro ponto que merece adequação no julgado diz respeito à necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002750-03.2017.8.26.0053 -Voto no 14.389
5
de submissão do segurado ao programa de reabilitação profissional observada pelo douto
magistrado sentenciante. Ora, nesse particular, a reabilitação profissional Cuida-se de processo
que se desenvolve na esfera administrativa, não dependendo apenas da autarquia, mas
também do comparecimento e empenho do segurado para esse fim e é assegurada em caso de
percepção de benefício temporário e enquanto perdurar o auxílio-doença com vistas a aferir a
recuperação ou não da capacidade laborativa do autor.
Afirme-se, por conseguinte, que a redução da capacidade laborativa é
indenizada com o pagamento de auxílio-acidente, não havendo que se falar em reabilitação
profissional. Até porque, o processo de reabilitação pressupõe a percepção do auxílio-
doença, assegurando ao obreiro o pagamento do benefício provisório, enquanto estiver
submetido ao programa de reabilitação.
No mais, o Decreto Lei no 3.048/99, em seu artigo 104, parágrafo 6o,
determina que:
“No caso de reabertura de auxílio-doença por
acidente de qualquer natureza que tenha dado
origem a auxílio-acidente, este será suspenso até a
cessação do auxílio-doença reaberto, quando será
reativado”.
É dizer que a definitividade das lesões constatada pela perícia
administrativa que atesta o preenchimento dos requisitos legais para a implantação do
auxílio-acidente, inviabiliza a submissão ao programa de reabilitação na forma
determinada no julgado, respeitado o entendimento adotado pelo douto juiz sentenciante.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente da
capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade em sentido amplo
(causa/concausa) é de ser preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97),
e correspondente abono anual, que como acessório obrigatório, é incontestável,
mantendo-se o termo inicial do benefício definido da r. sentença, ou seja, o dia
seguinte ao da cessação do último auxílio-doença, concedido em relação ao mesmo
mal decorrente do acidente de trabalho narrado, conforme dispõe o art. 86, § 2o, da
Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se tornou claro,
aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no 8.213/91, quando
especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL -
FLUÊNCIA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
ÚLTIMA ALTA MÉDICA RECONHECIMENTO.
Comprovada a patologia em grau incapacitante, de
forma permanente e relacionada com o trabalho
desenvolvido é de rigor a concessão do amparo
acidentário nos termos da lei de regência, a partir
da última alta médica, pois, 'in casu', houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002750-03.2017.8.26.0053 -Voto no 14.389
6
evolução favorável da doença em outros afastamentos, devendo-se considerar como
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/ Rev.
764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz RUI STOCO -
J. 25.11.2004).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva, desnecessária a
suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada no Recurso
Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir do marco inicial do
benefício, posto que posterior à citação, apurados mês a mês, de forma decrescente
(juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do advento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002750-03.2017.8.26.0053 -Voto no 14.389
7
da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários de
manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Em vista das poucas parcelas atrasadas, tomando-se em conta o marco
inicial do benefício estabelecido no julgamento, tenho que a verba honorária arbitrada em
valor certo pelo juízo monocrático, in casu, merece ser mantida, excepcionalmente, posto
que fixada em valor adequado e respeitando os termos do que prescreve o artigo 85, do
Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas, conforme
artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo), ressalvadas,
entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso
voluntário autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial, mantendo-se a
condenação do ente autárquico, porém observados os parâmetros definidos neste Acórdão.
Intime-se o Procurador Federal Autárquico a comprovar o depósito
dos honorários periciais arbitrados, em quinze dias. Com o depósito, levante-se a quantia
em favor do perito.
JOÃO ANTUNES
Relator